Tribunal: TJMT
Processo: 1004257-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004257-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), SUELI SCHMITT AUGUSTIN - CPF: 192.815.010-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUY SADY AUGUSTIN registrado(a) civilmente como RUY SADY AUGUSTIN - CPF: 005.423.850-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA AUGUSTIN - CPF: 882.654.390-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004257-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTESSUELI SCHMITT AUGUSTIN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – ALEGAÇÃO DE PREVALÊNCIA DO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 797 DO CPC/15 – RELATIVIZAÇÃO

ARTIGO 835, § 3º, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS – NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

À vista do disposto no artigo art. 797, segundo o qual a execução deve ocorrer no interesse do credor, bem como a relativização da regra do artigo 835, § 3º, do CPC/15, escorreita a decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro pela penhora do bem dado em garantia hipotecária, seja por ser mais adequada à satisfação do crédito, seja por não restar demonstrado prejuízo ao executada, sopesando com justeza princípio da efetividade e o princípio da menor onerosidade.

Não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias da agravante, há de ser mantido o bloqueio dos ativos financeiros conforme determinado em primeiro grau.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUELI SCHMITT AUGUSTIN
no
Cumprimento de Sentença
da Ação de Cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão que indeferiu o pedido da executada para que fosse aplicada a regra do artigo 835, §3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a agravante que no caso de execução de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre a coisa dada em garantia, nos termos do artigo 835, § 3º, do CPC/15. Assim, no caso, a penhora deveria recair sobre o imóvel dado em garantia hipotecária, com a liberação dos valores bloqueados.

Defende a impenhorabilidade dos valores constritos, ao argumento de que são fruto de uma vida inteira de trabalho e economia.

Salienta que possui 78 (setenta e oito) anos de idade e conta apenas com recursos financeiros da pensão previdenciária no importe de R$ 3.312,08 (três mil, trezentos e doze reais e oito centavos), sendo a quantia penhorada necessária para complementação da sua renda.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 204550667).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 205582194).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor/exequente, ora agravado, ajuizou ação de cobrança em face da requerida/executada/agravante bem como de GABRIELA AUGUSTIN e RUY SADY AUGUSTIN, visando o recebimento de R$ 167.928,07 (cento e sessenta e sete mil novecentos e vinte e oito reais e sete centavos), decorrente de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/97181-1, no valor de R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais) com vencimento em outubro/2015.

Julgada procedente a ação, com a condenação dos requeridos ao pagamento da dívida e transitada em julgado, deu-se início à fase de cumprimento de sentença.

Diante da penhora de ativos financeiros da executada, esta peticionou nos autos requerendo a aplicação da regra do artigo 835, § 3º, do CPC/15, segundo a qual a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, bem como o desbloqueio dos valores constritos.

Em razão do indeferimento do pleito, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

É cediço que o art. 835 do CPC/15 estabelece uma ordem de preferência de bens sujeitos à penhora, a qual, seguindo o critério da melhor liquidez a fim de satisfazer o crédito exequendo, estabelece o dinheiro em primeiro lugar, nos termos do art. 835, I, do CPC:

“
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

(...)
”

Nesse contexto, impende destacar que a execução se faz no interesse do credor, nos termos do artigo 797, do CPC/15

“
Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
.”

Por outro lado, é verdade que o disposto no §3º, do art. 835, do CPC, prestigia a penhora sobre os bens dados em garantia, ao estabelecer que “
Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora
.”

Ocorre que o STJ já decidiu pela substituição do bem dado em garantia pela fiança bancária, equiparada a dinheiro, relativizando a aplicação do §3º, do art. 835, do CPC:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PENHORA DOS BENS DADOS EM GARANTIA REAL. REQUERIMENTO DO EXECUTADO DE SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE E MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em 06/03/2017. Recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 04/12/2019.

2. O propósito recursal consiste em definir se, a despeito da preferência instituída no art. 835, § 3º, do CPC/2015, é possível a substituição da garantia real por fiança bancária.

3. Os direitos reais de garantia são direitos acessórios e conferem ao seu titular a prerrogativa de obter a satisfação da dívida mediante a excussão da coisa ofertada em garantia. Sua finalidade é pôr a salvo o credor de eventual e futura insolvência do devedor. O credor não tem direito à coisa propriamente dita, mas à sua excussão (art. 1.422 do CC/02). Nesse sentido, o direito de sequela está voltado à transformação da coisa ofertada em garantia em dinheiro.

4. A constituição de garantia especial não derroga a garantia geral, na qual estão compreendidos todos os bens do devedor, presentes e futuros (art. 789 do CPC/2015). Em verdade, trata-se de um reforço estabelecido em benefício do credor.

5. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a preferência estabelecida no art. 835, § 3º, do CPC/2015 é relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em situações excepcionais. Precedentes.

6. Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório. Tratando-se de pretensão de substituição de penhora, também é preciso avaliar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 847, caput, do CPC/2015, a saber: (i) a substituição não deve prejudicar o exequente e (ii) deve ser menos onerosa ao executado.

7. O primeiro pressuposto está estritamente relacionado ao princípio da efetividade da execução. Especificamente quanto à substituição da penhora de bem dado em garantia real por fiança bancária, observa-se que o art. 835, § 2º, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia judicial a dinheiro, desde que em montante não inferior ao do débito executado, acrescido de 30%. Assim, por ser fiança bancária dotada de notória liquidez e automaticamente conversível em dinheiro, a finalidade à qual se volta a garantia real - transformação do bem em dinheiro - é, sem dúvidas, mais rapidamente atingida por essa via.

8. A transmutação do bem dado em garantia em dinheiro exige a realização de uma série de atos, além de reivindicar tempo e gastos. Não só, o resultado obtido com a venda do bem pode não ser suficiente para saldar a dívida, pois é possível que desde a constituição da garantia até a sua excussão o bem tenha sofrido desvalorização. Assim, a fiança bancária, em contraposição à garantia real, é mais favorável ao exequente, bem como prestigia o interesse público na razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

9. O segundo pressuposto, consistente na menor onerosidade ao executado, deve ser avaliado caso a caso, sendo seu o ônus de comprová-lo.

10. Na hipótese em julgamento, os bens penhorados guardam relação com a atuação da empresa recorrente. Essa circunstância revela que a fiança bancária será menos onerosa à parte executada do que a penhora dos bens dados em garantia real.

11. Recurso especial conhecido e provido
.” (STJ – REsp n. 1.851.436/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021 - g.n.)

Assim, entre o princípio da efetividade e o princípio da menor onerosidade, deve-se prestigiar-se o primeiro, sobretudo no caso em que a execução já tramita há mais de dez anos, sendo manifesto o prejuízo do exequente, à medida que a satisfação do crédito por meio da alienação do bem dado em garantia demandaria mais tempo, maior custo e com o risco de o valor da arrematação não ser suficiente ao pagamento integral da dívida.

Ademais, a pretensão de ver penhorado o bem dado em garantia deve ser do credor, e não do devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele, não deste.

Desta feita, escorreita a decisão agravada que indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro pela penhora do bem dado em garantia, seja por ser mais adequada à satisfação do crédito, seja por não restar demonstrado prejuízo ao executado, sopesando com justeza princípio da efetividade e o princípio da menor onerosidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE EXTINÇÃO - NÃO CABIMENTO - CONTRATO COM GARANTIA REAL - PENHORA - ORDEM PREFERENCIAL - RELATIVIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - IMPOSSIBILIDADE. 1. A ordem de preferência prevista no artigo 835, § 3o, do CPC, segundo o qual na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional. 2. Tratando-se de pretensão de substituição de penhora, também é preciso avaliar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 847, caput, do CPC, a saber: (i) a substituição não deve prejudicar o exequente e (ii) deve ser menos onerosa ao executado
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.048623-5/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2023, publicação da súmula em 17/08/2023)

De outro lado, a despeito da alegação da agravante de impenhorabilidade dos valores bloqueados em razão da natureza salarial, não restou demonstrado nos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, tal condição.

Ao contrário, ao afirmar que possui renda mensal de R$ 3.312,08 mensais, proveniente de pensão previdenciária, a agravante, em verdade, demonstra que a quantia constrita – R$ 198.215,28 (cento e noventa e oito mil duzentos e quinze reais e vinte e oito centavos), consoante se verifica do ID 69248812 – Pág. 34 dos autos de origem –, não possui natureza salarial, afastando, assim, a regra do artigo 833, inciso IV, do CPC/15.

Ora o fato de o benefício previdenciário percebido pela executada supostamente não ser suficiente para o sustento, em razão dos gastos com remédios e demais despesas decorrentes da idade avançada, não implica na impenhorabilidade do valor bloqueado, mormente ao se levar em consideração a quantia constrita (R$ 198.215,28)

Portanto, não demonstrada a natureza salarial dos valores penhorados nas contas bancárias da agravante, há de ser mantido os bloqueios, conforme determinado em primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024